Tribunal: TJBA
Processo: 8078553-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078553-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: DOMINGAS MARQUES DE SOUZA

Advogado(s)
:
SIMARIA ALVES FOGACA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA.
ASTREINTES
. PERIODICIDADE DA MULTA.

1.
Requerida tutela de urgência visando suspensão de descontos sob tese de não ter sido celebrado o empréstimo originário, é dever da instituição financeira apresentar a prova da regular celebração do negócio. Não apresentada, mantem-se a determinação de suspensão de descontos.

2
. A ordem de suspensão de descontos deve, de fato, carregar consigo alguma cominação de
astreintes
, para compelir a parte a cumpri-la. A penalidade, todavia, não pode ser desproporcional à obrigação que é imposta.

3
. Se só é possível descumprir a ordem uma vez ao mês, a multa deve ser aplicada uma vez ao mês. Não é razoável fixar-se multa de periodicidade diária para uma obrigação que só ocorre uma vez ao mês e que, portanto, só pode ser cumprida ou descumprida uma vez por mês.

Agravo de instrumento a que se dá provimento, em parte.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento 8078553-36.2025.8.05.0000, em que é agravante o BANCO DO BRASIL S/A e em é agravada DOMINGAS MARQUES DE SOUZA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
,
EM PARTE
,

ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça